Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.

1. Verificando-se que a arrematação de imóvel pertencente ao executado em processo de execução fiscal resultou em montante que provavelmente suplantará o total devido naquele feito executivo e que o executado possui outras dívidas, existindo risco concreto de dissipação de seu patrimônio, afigura-se cabível a realização de penhora no rosto dos autos da execução fiscal, a fim de possibilitar ao exequente o recebimento de seu crédito.

2. Agravo de instrumento provido.